Tribunal: STF
Processo: ARE 1137596
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FAMEMA. AUTARQUIA ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DOS REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA CRUESP. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, pois não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA FUMES. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. SOLIDARIEDADE. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DOS REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA CRUESP. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, pois não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. ACÚMULO DE FUNÇÕES. SUCESSÃO TRABALHISTA. CONCURSO PÚBLICO. O apelo não logrou demonstrar a satisfação dos pressupostos de admissibilidade do art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido”. (eDOC 6) 
    Nos recursos extraordinários interpostos com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se afronta aos artigos 61, §1º, II, “a”, 5º, II, LIV, 37, caput, X, XI e XIIII, 39, §§ 1ºe 3º, 169, caput, § 1º, I e II, 93, IX, 61, § 1º, II, “a”, e 207 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a concessão de aumento salarial deve ser precedida de lei e de existência de prévia dotação orçamentária. Aduz-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a extensão dos reajustes salariais, instituídos por meio de resolução, à parte recorrida. (eDOC 37 e 39)
    Oportunamente, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no tema 1.027, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, de minha relatoria, DJe 8.4.2019, para que fosse observado o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 75) 
    O órgão fracionário do Tribunal a quo, no entanto, manteve seu entendimento, conforme se verifica da ementa proferida: 
    “REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. FAMEMA E FUMES. ANÁLISE CONJUNTA. RETORNO DOS AUTOS. ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DOS REAJUSTES PELOS ÍNDICES DA CRUESP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37, X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA E INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 8.889/1994 E DO ESTATUTO DA FAMEMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. A decisão desta Turma do TST não desrespeitou o acórdão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao tema 315 da tabela do STF (aumento de vencimentos e extensão de vantagens e gratificações pelo Poder Judiciário e pela Administração Pública) nem contrariou a Súmula Vinculante nº 37 do STF (não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.). No caso, as diferenças salariais deferidas decorrem da observância da Lei Estadual nº 8.889/1994 e de disposição do próprio estatuto da FAMEMA, o qual, no seu artigo 71, estabeleceu como política salarial as Resoluções do CRUESP. Nesse contexto, conforme ressaltado por esta Turma, considerando que a parte autora prestava serviços à autarquia estadual, e esta, inclusive efetuava o pagamento dos vencimentos, a controvérsia foi dirimida à luz de interpretação de lei estadual no tocante à aplicação da política salarial definida pelo CRUESP, não estando demonstrada a violação direta e literal do artigo 37, X, da Constituição Federal. Não se constata, também, a violação direta e literal do artigo 37, XIII, da Constituição Federal, pois não foi estabelecida vinculação, isonomia ou equiparação de vencimentos, tendo sido apenas determinada a aplicação de reajuste salarial em face dos índices definidos nas Resoluções do CRUESP, enquanto a reclamante prestar serviços à FAMEMA e desta receber seus vencimentos. Assim, a suposta ofensa constitucional aos incisos X e XIII do artigo 37 da Constituição Federal somente poderá ser constatada a partir da análise de legislação infraconstitucional, ou seja, de forma indireta ou oblíqua, inexistindo a repercussão geral do tema, conforme sinalizam os precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal em relação às diferenças salariais decorrentes da aplicação dos índices definidos pelo CRUESP. Nesse contexto, não há falar na retratação prevista no § 3º do artigo 543-B do CPC, ficando mantido o acórdão deste Colegiado. Por consequência, determina-se o retorno do processo à Vice-Presidência desta Corte a fim de que prossiga no exame de admissibilidade dos recursos extraordinários, como entender de direito”. (eDOC 109)
    Feita nova análise de admissibilidade do recurso extraordinário pelo Tribunal a quo, vieram novamente os autos a esta Corte. (DOC 141) 
    Decido. 
    Após detida análise do caso, verifico que a matéria guarda identidade temática com o decidido no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, cuja ementa transcrevo: 
    "Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral”. (ARE 1057577 RG, de minha relatoria, DJe 8.4. 2019)
    Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37”. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, em acórdão formalizado no exercício de eventual juízo de retratação oportunizado, consignou que as diferenças salariais deferidas decorrem da observância da Lei Estadual nº 8.889/1994 e de disposição do próprio estatuto da FAMEMA, que estabeleceu como política salarial as Resoluções do CRUESP. Assim, de acordo com o Tribunal ad quo, considerando que a parte autora prestava serviços à autarquia estadual que efetuava o pagamento dos vencimentos, a controvérsia teria sido dirimida à luz de interpretação de lei estadual no tocante à aplicação da política salarial definida pelo CRUESP. (eDOC 109) 
    Percebe-se, assim, que a Corte de origem concedeu diferenças salariais, previstas em ato administrativo, a partir da interpretação de leis estaduais, que estabeleceriam uma política salarial das universidades estaduais paulistas.
    Todavia, este Tribunal já se debruçou sobre a presente controvérsia, identificando, em seu cerne, a postura que a súmula vinculante 37 buscou coibir: a concessão de vantagens por decisão judicial, em que a interpretação conjunta de atos normativos leva à identificação do direito de um sujeito à remuneração legislativamente destinada a outros. Na manifestação condutora do acórdão do ARE-RG 1.057.577, assim me manifestei:
    “Efetivamente, o acórdão recorrido, ao condenar o recorrente a conceder a sua funcionária os mesmos reajustes que a Unesp teria concedido aos seus funcionários, aumentou salário de empregado público por correlação a outros que teriam recebido o aumento; ao estender à recorrente os reajustes administrativamente fixados, substituiu-se ao legislador para aumentar vencimentos”.
    Embora não caiba ao Supremo Tribunal Federal fixar a interpretação correta para a legislação estadual, a ele é possível tomar conhecimento de suas disposições, o que lhe permite constatar a existência de diversidade de estrutura jurídica e de tratamento normativo entre as universidades paulistas, como, aliás, está consignado no acórdão recorrido. Foi constatada também, no julgamento do recurso paradigma, a atuação de órgãos judiciais no sentido de reconhecer uma política salarial única para essas universidades, a partir das resoluções do CRUESP, em que a preocupação com a isonomia entre os empregados das diversas instituições de ensino superior foi utilizada como justificativa na construção da jurisprudência que se estabeleceu sobre o tema no Tribunal Superior do Trabalho.
    Logo, confirmo que a controvérsia recursal corresponde ao tema 1.027 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.057.577, e que a conclusão do Tribunal a quo encontra-se em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, com base no tema 1.027, da sistemática de repercussão geral, dou provimento aos recursos extraordinários para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido. (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente